Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser “direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022).
3. O agravado ajuizou ação de reintegração de posse contra os agravantes. Em contestação, a defesa foi calcada na alegação de usucapião especial urbana. A sentença rescindenda julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração do agravado/autor na posse do imóvel localizado em Águas Claras/DF, com respectiva desocupação do imóvel pelos agravados.
4. Logo após a sessão de conciliação, a advogada constituída pela parte ré renunciou ao mandado. Devidamente intimada, não foi regularizada a representação processual. Por conseguinte, induvidosa a inexistência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução e julgamento, consoante exegese dos arts. 76, § 2o, 346 e 349 do CPC.
5. A própria advogada do réu, em mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, reproduzida nos autos, disse não possuir mais “interesse em continuar no processo. Inicialmente, conversamos sobre a possibilidade da usucapião, mas sem documentos fica complicado”. Em seguida, completou: “Então, o problema é justamente que os vizinhos, ninguém da redondeza quer se manifestar, provar esse tempo que vocês estão aí”. Significa dizer, a própria advogada constituída, à época, admitiu a ausência de provas em favor da parte ré e, portanto, não há violação à norma jurídica, tampouco erro de fato e dissociação entre fundamentação e dispositivo. Frisa-se, não havia prova a ser produzida, destacando-se que a parte autora apresentou, na petição inicial, escritura pública de compra e venda do imóvel, bem como diversos pagamentos do IPTU que recaem sobre o bem.
6. É incontroverso que o imóvel possui 525 m2, de modo que, de plano, está obstado o reconhecimento da usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil, em razão da metragem superior a 250 m2. Deve-se, nessa medida, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de imediato, a pretensão dos agravantes de processamento da ação rescisória.
7. Recurso conhecido e desprovido.